Tribunal: TJDFT
Processo: 0721499-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
É competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica – CPC 53, III, "a”. Tratando-se de competência territorial relativa, distribuída a ação e fixada a sua competência, o juiz não pode reconhecer a incompetência ex officio.